Tribunal: STF
Processo: ARE 1481777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT DEVIDAMENTE INSTRUMENTALIZADO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. - “(...). 1. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. A necessidade de demonstração da existência de direito líquido e certo através de prova pré-constituída, desautorizando, portanto, a dilação probatória, é matéria afeta ao mérito do mandado de segurança. 2. Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09.3. (...).”. (TJRS; MS 0203409-29.2019.8.21.7000; Proc 70082315003; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis; Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira; Julg. 13/12/2019; DJERS 18/12/2019)



    PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.



    A percepção do Adicional de Inatividade é mensal, aplicando-se, analogicamente, a Súmula nº 85 do STJ, cujo teor dispõe que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Muito embora o enunciado sumular trate especificamente de prescrição, o raciocínio também se aplica à decadência a que se refere o art. 23 da Lei Federal nº 12.016/09, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça.



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INATIVIDADE. CONGELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO VISLUMBRAR RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. CONCESSÃO DA ORDEM.



    “ADICIONAL DE INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO, POR ANALOGIA, DO ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO EM RELAÇÃO AOS ANUÊNIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO AO INTEGRAL DESCONGELAMENTO.”



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeitos integrativos e modificativo, apenas, para corrigir parte da fundamentação e o dispositivo do Acórdão, determinando a aplicação da taxa SELIC, quando da atualização monetária e compensação de mora da condenação, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 165 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Destaco, inicialmente, que existia dúvida quanto à aplicabilidade da Lei Complementar nº 50/2003, em especial o seu art. 2º, em relação aos militares.



    O referido dispositivo reza que:



    “Art. 2º – É mantido o valor absoluto dos adicionais e gratificações percebidas pelos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo no mês de março de 2003.”



    Entendia-se que a expressão “servidores públicos da Administração Direta e Indireta” não alcançava os militares, os quais integram uma categoria de trabalhadores específica, regida por lei própria, diferenciada dos servidores públicos civis, afastando qualquer congelamento de Adicional.



    Entretanto, com a edição da Medida Provisória nº 185/2012, de 25/01/2012, posteriormente convertida na Lei nº 9.703/2012, passou-se a entender possível o congelamento do Adicional por Tempo de Serviço dos policiais militares.



    Tal interpretação consagrou-se, quando se pacificou, nesta Corte de Justiça, o entendimento de que o congelamento do Adicional por Tempo de Serviço dos militares do nosso Estado, apenas se aplicava a partir da data da publicação da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012. Veja-se:



    “julgou-se procedente o incidente, pela uniformização dos julgamentos, no sentido de que “reveste-se de legalidade o pagamento de adicional por tempo de serviço, em valor nominal, aos Servidores Militares do Estado da Paraíba tão somente a partir da Medida Provisória nº 185, de 25/01/2012, convertida em Lei Ordinária n º 9.703, de 14/05/2012. Súmula nº 51 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000728.62.2013.815.0000, suscitado nos autos do Processo Administrativo nº 338.518-3, julgado em 28/01/2015, tendo as conclusões do Acórdão sido publicadas no DJ de 06/02/2015.



    Quanto ao Adicional de Inatividade, entendo que o mesmo deve ser adimplido na forma prevista no art. 14, I e II, da Lei n.º 5.701/1993, sem a aplicação da Medida Provisória n. 185/2012, posteriormente convertida na Lei n.º 9.703/2012, ou seja, não deve sofrer congelamento.



    [...]



    É que, é defeso ao Poder Judiciário restringir o que a lei não restringe. Ademais, não cabe ao intérprete elastecer entendimento sobre a norma, criando obstáculo legal inexistente.



    Nessa mesma linha de pensamento, segue decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL QUE NÃO RESTRINGE O BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA AOS CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES GRATIFICADAS. NÃO CABE AO INTÉRPRETE RESTRINGIR O QUE A LEI NÃO RESTRINGE. AGRAVO INOMINADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - APL: 00328954620138190004 RJ 0032895-46.2013.8.19.0004, Relator: DES. MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 23/09/2015, DÉCIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 25/09/2015 00:00).



    Desse modo, a Gratificação de Inatividade não pode ser congelada, ante à inexistência de norma específica com essa previsão.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente